Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-53.2022.8.11.0088
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000395-53.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 531.316.491-00 (APELANTE), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO PELO SEMA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DANOS AMBIENTAIS – CONFIGURADO – AUTO
DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3o).

3.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. Logo, se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JORGE ANTONIO DE CARVALHO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.o 1000395-53.2022.8.11.0088, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 171663833):

“
I) RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
JORGE ANTONIO DE CARVALHO
objetivando cessar atos lesivos ao meio ambiente, bem como a reparação do dano ambiental de 57,46 hectares de vegetação nativa tipologia floresta em área objeto de especial preservação, sem a devida autorização legal.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de tutela de urgência, o pedido de bloqueio de ativos financeiros pertencentes ao réu, bem como determinou-se a citação do requerido para contestar a presente ação. (Id.80675292).

Na contestação apresentada, o requerido alegou sobre: i) da ilegitimidade passiva; ii) da area passivel; iii) do impedimento do engenheiro em prestar as informacoes; iv) da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade e v) das provas e possibilidade de juntada de provas tardias. (Id. 83348021).

Impugnação à contestação em Id. 90210096 rebatendo os pontos trazidos em contestação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.
Decido
.

II) FUNDAMENTAÇÃO

II. 1) Preliminares

II. 1. a) Da ilegitimidade passiva

No que diz respeito à argumentação de ilegitimidade passiva, a jurisprudência permite que as obrigações ambientais sejam cobradas tanto do proprietário da área quanto do possuidor atual ou possuidor anterior, a critério do credor, devido à sua natureza
propter rem
. Esse entendimento foi consolidado na Súmula 623 do STJ.

Os documentos apresentados comprovam que o requerido exercia a posse sobre a área em questão, o que torna sua participação no processo legítima. Além disso, é importante lembrar que os atos administrativos emitidos pelo SEMA têm presunção de legalidade e veracidade, o que significa que o requerido deve figurar no polo passivo até que essa presunção seja desmentida por prova contrária.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegalidade passiva.

II. 2) Mérito

Sem mais questões pendentes, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, promovo o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, do CPC.

Os pedidos merecem parcial acolhimento
.

A controvérsia cinge-se sobre responsabilidade da parte ré pelo dano ambiental causado por desmatamento ilegal.

II. 2. a) Da inclusão no polo passivo

No decorrer da impugnação, o Ministério Público requereu a inclusão no polo passivo da demanda o Sr. Adelio Lucio dos Reis e o Sr. Marcos André Vieira, com suas posteriores citações para, se quisessem, responder aos termos da inicial. Todavia, em virtude da economia processual, tal inclusão é inviável, uma vez que a relação jurídica já se encontra estabelecida nesta lide, por meio da contestação e impugnação, estando pronto para sentenciar. Ademais, a inclusão de nova parte traria prejuízos à razoável duração do processo.

Em razão do exposto, indefiro o mencionado pleito, em estrita observância aos preceitos norteadores da economia processual e da duração razoável do processo.

II. 2. b) Do Dano Ambiental

A proteção ao meio ambiente se dá nas searas criminal, administrativa e cível. A responsabilidade civil ambiental tem como objetivo a reparação do dano ambiental causado. Ela possui natureza objetiva e é pautada pela teoria do risco integral. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a)
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral
, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; (...) (STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2014).

Dessa forma, em havendo dano, o que precisa se investigar é a existência de conduta que gerou esse resultado. No caso, o dano ambiental está fartamente comprovado pelo Relatorio Tecnico no. 008/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Id. 80519527- Pág. 4).

Sobre a autoria, a parte requerida é detentora da posse do imóvel, conforme demonstra o Auto de Infracao no. 200330124 e o Termo de Embargo/Interdicao no 20034009 (Id. 80519527- Pág. 1 e 2), lavrados pela SEMA.

A jurisprudência é clara no sentido da responsabilidade ambiental possui natureza
propter rem
, conforme súmula 623 do STJ. Logo, é irrelevante ser ou não proprietário. Uma vez que estava exercendo a posse e houve desmatamento, passa a ser considerado autor do dano. Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – OBJETIVA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – PERDA DE 239,03 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA DA FLORESTA AMAZÔNICA – CICATRIZES DE QUEIMADAS NO PERÍODO PROIBITIVO – INQUÉRITO CIVIL – AUTO DE INSPEÇÃO – SEMA/MT – RELATÓRIO TÉCNICO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INVASÃO DE ASSENTAMENTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOR A ÁREA – PRAD – REGISTRO DO CAR – INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL DIFUSO E MORAL – DEVIDA – QUANTUM – ADEQUAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA POSSE E OBRIGAÇÕES DE CADA UM DOS APELANTES – DEVE SER REALIZADA QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2.
A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.
(...) (N.U 0002783-48.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022)

É importante ressaltar que os documentos trazidos pelo órgão ambiental, por se tratarem de atos administrativos, gozam de presunção de veracidade, cabendo ao particular/poluidor o ônus de demonstrar a inexistência da infração neles descrita (Súmula 618/STJ). Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FUNCIONAMENTO ILEGAL DE CARVOARIA E ABATEDOURO CLANDESTINO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIOS SEMA E IBAMA – INQUÉRITO CIVIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DO MEIO DEGRADADO – APRESENTAÇAÕ DE PRADE – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS MATERIAIS – DEVIDA – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os documentos produzidos pela SEMA e IBAMA, por se tratarem de atos administrativos, gozam da presunção de legitimidade e veracidade
. Tal presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. 2. In casu,
o apelante, embora alegue não ser responsável pelo dano ambiental, não trouxe aos autos qualquer prova da ilegitimidade passiva que alega
. 3. A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, não exigindo a demonstração do elemento subjetivo. (...) (N.U 0000419-89.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

Uma vez definida a conduta e o resultado, passa-se a analisar o nexo causal. Pela teoria do risco integral, tendo a ação da parte requerida causado o resultado e não havendo nenhuma causa de rompimento do nexo causal, verifico que ele está presente.

Não há que se falar em elemento subjetivo, uma vez que se trata de responsabilidade objetiva.

Por tudo que foi exposto, resta demonstrado que houve dano ambiente e este foi causado pela parte ré.

II. 2. c) obrigação de recuperar o meio ambiente

A súmula 629 do STJ determina que, em havendo dano ambiental, é cabível a condenação a obrigação de fazer, não fazer e indenizar. A obrigação mais básica é justamente a de recuperar o meio ambiente lesado, com o objetivo de retornar ao
status quo ante
.

Dessa forma, não há que se discutir que o réu deve confeccionar PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL - DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA – DEVER DE REPARAÇÃO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva que não se reveste de robustez probatória apta a desconstituir a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos.
Ao causar danos ao meio ambiente será imposta ao poluidor, independentemente da existência de culpa, a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível, e indenizar os danos causados por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente
. Logo, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagador. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. (N.U 1000428-14.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

II. 2. d) Obrigação de indenizar os danos materiais causados

O Ministério Público deseja indenização material quanto aos danos irreparáveis. Ocorre que não há prova nos autos acerca da irrecuperabilidade do dano ambiental. O desmatamento pela sua própria natureza é passível de ser revertido, ao contrário de outras formas de poluição.

Não há, portanto, dano a ser indenizado. Ademais, havendo condenação em recuperar o dano causado, já está implícita sua conversão em pena pecuniária caso não seja realizado o reflorestamento.

II. 2. e) Dano moral coletivo

O fundamento para existência do dano moral coletivo é a lesão a um conjunto de pessoas reunidas por valores que são atingidos pelo ato do poluidor. Esta lesão deve atingir sentimentos, ideias e emoções de uma coletividade, cujo dano daí decorrente também merece reparação. Afinal, não é apenas a dimensão econômica do ato lesivo que deve ser prestigiada, mas também a qualidade de vida, o sossego, o senso estético, os valores culturais, históricos e paisagísticos. Estes elementos, ainda que não quantificáveis economicamente, não podem ser violados impunemente, devendo o poluidor responder por eles.

No caso vertente, tenho que restou comprovado o dano moral ambiental em razão dos requeridos terem desmatado

57,46 hectares

de vegetação nativa tipologia floresta em área objeto de especial preservação, sem a devida autorização legal, sendo desnecessária uma perícia judicial para constatar tal fato, além de prejudicar as futuras gerações em seu direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, dever este erigido à categoria de direito fundamental estatuído no art. 225 da CF/88.

Ainda, consigne-se ser correto afirmar que a reparação por danos morais difusos ou coletivos, originários do fluid recovery norte-americano, é cabível nas ações que versem sobre direitos indivisíveis (difusos ou coletivos), como ocorre na espécie, já que faticamente impossível, nesses casos, repartir o produto da indenização entre pessoas indetermináveis. Nessa hipótese, a reparação deve ser destinada ao fundo previsto no art. 13 da Lei n.o 7.347/85.

Entretanto, não se pode perder de vista que a objetividade jurídica do dano moral coletivo (que se constitui em um alargamento da conceituação do dano moral puro) esteia-se na prática de uma injusta lesão (do ponto de vista jurídico) da qual resulte abalo ao sentido de dignidade, falta de apreço e consideração, a ser alcançado por toda a coletividade, de grandeza tal que lhe gere graves prejuízos, no seu aspecto imaterial.

Assim, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é adequado e proporcional ao caso, considerando a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – DANO MORAL COLETIVO – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (extração ilegal de madeira em área da Amazônia Legal sem autorização) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81. 2.
A cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, inclusive pelo dano moral coletivo, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível
. Precedentes: REsp 1.328.753/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/2/2015; REsp 1.382.999/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18.9.2014; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16.9.2014; REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.4.2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 23.2.2011. (REsp n. 1.635.451/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 28/8/2020). (N.U 0000756-68.2010.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – VISTORIA IN LOCU – RESPONSABILIDADE - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.
Em razão da gravidade da infração ambiental, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos morais coletivos ao meio ambiente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Recursos conhecidos e desprovidos. (N.U 0014969-41.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

III) DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a parte ré a:

a) a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária; e

b) ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Aripuanã, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária, corrigida desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-a da verba honorária.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

De Juína para Aripuanã/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito Substituto”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença não merece prosperar à sua suposta ilegitimidade passiva.

Sustenta que as obrigações de recuperação são
propter rem
, transferindo-se de proprietário para proprietário, contudo, a multa aplicada é personalíssima, portanto, o Sr. Adélio Lucio dos Reis deve arcar com o custo, uma vez que cometeu o crime e é o responsável pela degradação.

Assevera que o auto de infração foi emitido em 15.01.2020, enquanto a venda da Fazenda ocorreu em 24.05.2019. Portanto, afirma que não seria possível ter cometido a infração ambiental, uma vez que não era mais o proprietário na data do ocorrido.

Ressalta que, em 2018, a propriedade encontrava-se intacta, conforme evidenciado por imagens de satélite anexas.

Requer, dessa forma, a nulidade do Processo Administrativo n.o 22343/2020, do Auto de Infração n.o 20033012 e do Termo de Embargo n.o 20034009.

Argumenta, outrossim, que deve ser excluído da lide e, em consonância com o posicionamento do Ministério Público, pugna pela inclusão no polo passivo do Sr. Adélio Lucio e do Sr. Marcos André Vieira.

Consigna, também, que o juízo
a quo
foi levado a erro, haja vista que não houve defesa administrativa no auto administrativo, pois não foi realizada intimação pessoal para apresentação do arrazoado.

Defende que, para a configuração do dano moral, é necessário demonstrar a presença de ação ou omissão, nexo de causalidade, culpa e resultado lesivo, elementos que não estão presentes no presente caso.

Salienta que estão presentes os requisitos formais para conhecimento do recurso.

Pontua, ademais, que jamais houve sequer uma audiência de conciliação no feito.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, até que se finde os SIMCAR MT208227/2021 e MT109818/2021, caso não seja reconhecia a ilegitimidade de parte, porque com a análise final ficará a tese principal incontestada.

2. Que seja reconhecida a ilegitimidade de parte do Réu;

3. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC;

4. Após todo demonstrado, requer o
cancelamento
MT208227/2021 e MT109818/2021 do auto de infração 20033012 de 15/01/2020, do termo de embargo 20034009 de 15/01-2020, o
cancelamento
do

processo administrativo 22343/2020 junto a
SEMA-MT que seja o órgão intimado para o cancelamento
dos autos. Que seja
intimada a PGE – Procuradoria Geral do Estado para se caso haja alguma CDA aberta que esta seja cancelada
e arquivada.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 171663850, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do apelo (ID. 176540697).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JORGE ANTONIO DE CARVALHO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.o 1000395-53.2022.8.11.0088, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 171663833).

Extrai-se dos autos que a parte ora apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 24.03.2022, com a presente ação civil pública, em face do ora apelante, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.o 2003312/2020, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.o 008/CFFL/SUF/SEMA/2020,

o desmatamento de 57,4652 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial de preservação no bioma Amazônia, na Fazenda Guarantã, situada no município de Aripuanã, MT, nas coordenadas 10°15’55,798”S e 59°40’10,581”W, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido liminar foi deferido no dia 05.03.2020 (ID. 171662842).

A parte apelada apresentou contestação (ID. 171663818).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID.

171663830).

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 171663833)

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença não merece prosperar à sua suposta ilegitimidade passiva.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, até que se finde os SIMCAR MT208227/2021 e MT109818/2021, caso não seja reconhecia a ilegitimidade de parte, porque com a análise final ficará a tese principal incontestada.

2. Que seja reconhecida a ilegitimidade de parte do Réu;

3. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC;

4. Após todo demonstrado, requer o
cancelamento
MT208227/2021 e MT109818/2021 do auto de infração 20033012 de 15/01/2020, do termo de embargo 20034009 de 15/01-2020, o
cancelamento
do

processo administrativo 22343/2020 junto a
SEMA-MT que seja o órgão intimado para o cancelamento
dos autos. Que seja
intimada a PGE – Procuradoria Geral do Estado para se caso haja alguma CDA aberta que esta seja cancelada
e arquivada.

(...)”
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a parte apelante se insurge alegando sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não era a proprietária da área no momento da degradação.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.090.968-SP, decidiu que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do atual proprietário ou antigos.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVILPÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. TERRAS RURAIS.RECOMPOSIÇÃO. MATAS. TEMPUS REGIT ACTUM. AVERBAÇÃO PERCENTUAL DE20%. SÚMULA 07 STJ. 1. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante a ratio essendi da Lei 6.938/81, que em seu art. 14, § 1o, determina que o poluidor seja obrigado a indenizar ou reparar os danos ao meio-ambiente e, quanto ao terceiro, preceitua que a obrigação persiste, mesmo sem culpa. Precedentes do STJ:RESP 826976/PR, Relator Ministro Castro Meira, DJ de 01.09.2006; AgRg no REsp504626/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.05.2004; RESP263383/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 22.08.2005e EDcl no AgRg no RESP 255170/SP, desta relatoria, DJ de 22.04.2003.2. A obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais, obrigando os seus proprietários a instituírem áreas de reservas legais, de no mínimo20% de cada propriedade, em prol do interesse coletivo. Precedentedo STJ: RESP 343.741/PR, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de07.10.2002.3. Consoante bem pontuado pelo Ministro Herman Benjamin, no REsp no 650728/SC, 2a Turma, unânime: "(...) 11. É incompatível com o Direito brasileiro a chamada desafetação ou desclassificação jurídica tácita em razão do fato consumado. 12. As obrigações ambientais derivadas do depósito ilegal de lixo ou resíduos no solo são de natureza propter rem, o que significa dizer que aderem ao título e se transferem ao futuro proprietário, prescindindo-se de debate sobre a boa ou má-fé do adquirente, pois não se está no âmbito da responsabilidade subjetiva, baseada em culpa. 13. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem. 14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na formado art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81.(...)". DJ 02/12/2009.4. Paulo Affonso Leme Machado, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, ressalta que"(...) A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos" danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade "(art. 14, § III, da Lei 6.938/81). Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva ambienta!. Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio ambiente. O art. 927, parágrafo único, do CC de 2002, dispõe: "Haverá obrigarão de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem". Quanto à primeira parte, em matéria ambiental, já temos a Lei 6.938/81, que instituiu a responsabilidade sem culpa. Quanto à segunda parte, quando nos defrontarmos com atividades de risco, cujo regime de responsabilidade não tenha sido especificado em lei, o juiz analisará, caso a caso, ou o Poder Público fará a classificação dessas atividades. "É a responsabilidade pelo risco da atividade. "Na conceituação do risco aplicam-se os princípios da precaução, da prevenção e da reparação. Repara-se por força do Direito Positivo e, também, por um princípio de Direito Natural, pois não é justo prejudicar nem os outros e nem a si mesmo. Facilita-se a obtenção da prova da responsabilidade, sem se exigir a intenção, a imprudência e a negligência para serem protegidos bens de alto interesse de todos e cuja lesão ou destruição terá consequências não só para a geração presente, como para a geração futura. Nenhum dos poderes da República, ninguém, está autorizado, moral e constitucionalmente, a concordar ou a praticar uma transação que acarrete a perda de chance de vida e de saúde das gerações (...)"in Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros Editores, 12a ed., 2004, p. 326-327.5. A Constituição Federal consagra em seu art. 186 que a função social da propriedade rural é cumprida quando atende, seguindo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, a requisitos certos, entre os quais o de "utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente"6. A adoção do princípio tempus regit actum, impõe obediência à leiem vigor quando da ocorrência do fato.7. In casu, os fatos apurados como infração ambiental ocorreram no ano de 1997, momento em que já se encontrava em vigor o Código Florestal Lei no 4.771/65, não havendo que se perquirir quanto à aplicação do Decreto no 23.793/94, que inclusive foi revogado por aquela lei. 8. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula 07/STJ.9. In casu, a verificação da comprovação de que a propriedade não atinge o mínimo de 20% de área coberta por reserva legal, bem como a exploração de florestas por parte do proprietário, implicaria o revolvimento de matéria fática-probatória, o que é interditado a esta Corte Superior.10. Deveras, o Tribunal a quo à luz de ampla cognição acerca de aspectos fático-probatórios concluiu que: A escusa dos requeridos deque não se pode impor a obrigação de reparar dano ambiental a particular que adquiriu a terra já desmatada ou que a averbação não pode ultrapassar o remanescente de mata nativa existente na área não convence; como bem exposto pelo Procurador de Justiça a fls.313/314: 'não se pretende que a averbação seja feita anteriormente à entrada em vigor da Lei 7.803/89 que alterou disposições da Lei4.771/65. Ocorre que, a partir da vigência daquela primeira lei em nosso ordenamento jurídico, os antigos proprietários (Sr. Renato Junqueira de Andrade e Sra. Yolanda Junqueira de Andrade - fls. 77) tinham desde então a obrigação de ter averbado a reserva legal, sendo que a Ré, ao comprar uma propriedade sem observar os preceitos da lei, assumiu a obrigação dos proprietários anteriores ficando ressalvada, todavia, eventual ação regressiva. (fls. 335) 11. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535,II, do CPC, tanto mais que, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar adecisão.12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (STJ - REsp: 1090968 SP 2008/0207311-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/06/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2010)”.

Nesse contexto, a Súmula n.o 623, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que:
“as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor”.

Diante disso, a responsabilidade pelo dano ambiental pode ser cobrada do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, conforme disposto anteriormente.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL – ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – NÃO EVIDENCIADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM ­– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.437/1985 – DESPROVIMENTO. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, se o Auto de Infração foi lavrado no ano seguinte à constatação da lesão ambiental. Não obtendo êxito a parte Requerida de demonstrar que regularizou o passivo ambiental da sua propriedade rural, deve ser mantida a sentença que o condenou a recuperar a área degradada. Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade. Nos termos do artigo 13, da Lei n. 7.437/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais.

(TJ-MT 00081398820158110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/06/2022)”.

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – RECUROS DESPROVIDOS. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. 4. Preliminar rejeitada. 5. Mérito. 6. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação propter rem. 7. Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Agravante (proprietário atual do bem) ou terceiros (possuidor), conforme Súmula 623 do STJ. 8. A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano. 9. Recursos Desprovidos.

(TJ-MT 00003740420078110094 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO – AGRAVO PROVIDO.
A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é inerente à coisa, não sendo isentos dela tanto o vendedor quanto o comprador do imóvel por meio de um contrato de promessa de compra e venda, independentemente de quem tenha ocasionado o dano ambiental.
O contrato de promessa de compra e venda não possui a capacidade de efetuar a transferência da propriedade, a qual, conforme prescrito pelo art. 1.245 e seus parágrafos no Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
(N.U 1026380-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)”.

Assim, apesar da alegação da parte recorrente de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a área foi vendida ao Sr. Adélio Lucio dos Reis, observa-se, conforme o Relatório Técnico n.o 008/CFFL/SUF/SEMA/2020, que a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso realizou uma fiscalização na propriedade rural, denominada Fazenda Guarantã, em 24.07.2019, foram anexadas imagens de satélite referentes ao período de 27.07.2018 a 11.08.2019, as quais evidenciam os danos causados.

Por outro lado, nota-se que o imóvel foi vendido em 24.05.2019, ou seja, apenas dois meses depois de constatado o ilícito ambiental.

Dessa forma, concluo que, perante a natureza da obrigação ambiental, é possível que a parte apelante tenha cometido o ilícito ambiental,
não havendo que se falar em ilegitimidade passiva
.

Outrossim, o art. 1.245, § 1, do Código Civil, assim como o art. 172 da Lei n.° 6.015/1973, instituem que a tradição dos bens imóveis ocorre exclusivamente com o Registro Imobiliário, momento em que o alienante deixa de ser considerado proprietário do imóvel.

Desse modo,
apenas o registro no ofício imobiliário, requisito de publicidade, é capaz de alterar a titularidade da propriedade do imóvel, com eficácia
erga omnes
, porquanto pactos particulares, firmados com terceiros, só irradiam efeitos entre as partes envolvidas.

Portanto, a existência de contrato de compra e venda, sem o devido registro no álbum imobiliário, não tem o poder de implicar, automaticamente, a transferência da propriedade do imóvel e, por consequência, a transferência da responsabilidade por dano ambiental

Além disso, destaco, por oportuno, que na escritura do imóvel não consta o nome do Sr. Adélio Lucio dos Reis, assim como não existe nos autos contrato de arrendação para o Sr. Marcos André Vieira, o que impossibilita a inclusão destes na lide,
neste momento processual
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Em dando seguimento ao feito, da análise do processado, constata-se que o mérito recursal se cinge à controvérsia

na ausência de evento danoso e nexo de causalidade.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no 9.605/1998, do Decreto no 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

No caso em tela, diferentemente do sustentado pela parte recorrente, os pressupostos necessários para a condenação ao pagamento da indenização (evento danoso e nexo de causalidade), foram demonstrados.

Sobre o assunto, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO
AMBIENTAL
– DESTRUIÇÃO DE 19,11 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL), SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
AMBIENTAL
COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
NEXO
DE
CAUSALIDADE
– DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO
AMBIENTAL
OBJETO DA DEMANDA –
DANO
MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparar uma degradação
ambiental
deve recair sobre o titular da propriedade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do
dano
, tendo em conta sua natureza propter rem.
2. Comprovado o
nexo
causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o
dano

ambiental
em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.
3. Para que seja configurado o
dano
moral coletivo em matéria
ambiental
se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
4. Recurso conhecido e provido em parte.
(N.U 1001262-17.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)”.

Enfatizo que, o
Auto de Infração n.o 2003312/2020, o
Termo de Embargos/Interdição n.o 20034009/2010 e o
Relatório Técnico n.o 008/CFFL/SUF/SEMA/2020 j
á mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos na área em questão, de propriedade, na época, da parte apelante.

Logo, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em comento, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental na mata nativa de sua propriedade.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3o, da Magna Carta.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem,
porquanto
“
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”.
( REsp no 1.180.078 - MG)
.

Destaca-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Saliento, ainda, que a existência de Cadastro Ambiental Rural, não impede Ministério Público do Estado de Mato Grosso de acionar a parte recorrente na justiça, tampouco exclui a possibilidade de condenação no âmbito judicial.

Outrossim, a condenação não obsta as tratativas de acordo entre as partes, nem sequer a realização de Termo de Ajustamento de Conduta.

Desse modo,
ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do
recurso
e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024